Tribunal: TJSP
Processo: 1009725-21.2014.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões por esforços repetitivos – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões por esforços repetitivos – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009725-21.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante REGINA DE OLIVEIRA MATIAS ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e parcial provimento à remessa necessária.
VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
2
Voto no 31.215
Apelação no 1009725-21.2014.8.26.0223
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Apelante: Regina de Oliveira Matias de Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões
por esforços repetitivos
Nexo causal comprovado

Incapacidade parcial e permanente para o trabalho Auxílio-
acidente devido.
TERMO INICIAL Auxílio-acidente Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença
Art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91 Ressalvada a necessidade de se observar o que
vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão
(Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa
de conhecimento
Eventuais divergências de questões
posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas
após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
3
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Vistos.
Regina de Oliveira Matias de Araújo propôs ação acidentária contra o
NSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em
razão de lesões colunares e por esforços repetitivos nos punhos havidas de suas
atividades de agente de serviços gerais.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão do auxílio-acidente
a contar da citação e condenação em honorários advocatícios fixados em 10% das
parcelas vencidas, observada a Súmula 111 do STJ (fls. 169/173).
Com previsão quanto à remessa necessária.
Apelou apenas a autora (fls. 187/193)
Deixou de responder o réu.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Confirmo a solução dada à lide.
O nexo causal é incontroverso, pois reconhecido administrativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
4
pela autarquia quando deferiu o auxílio-doença acidentário que a autora recebeu entre
25/10/2011 e 28/2/2012 (fls. 79/81).
Os laudos das perícias médicas (fls. 109/116, 117/125, esclarecidos às
fls. 137 e 137/139) encontraram redução da capacidade laborativa em razão das
patologias descritas na inicial.

As impugnações da autarquia vieram desprovidas de esteio técnico, não
foram suficientes para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por
profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral da autora foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
5
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
6
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no
8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente, nos termos da insurgência da autora, terá início em
29/2/2012, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 79), nos
termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o,
do Decreto no 3.048/99, ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no
REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema
862).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
7
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Em acolhimento ao recurso da autora e, por entender esta Colenda Corte
que este é o percentual que melhor remunera os serviços prestados pelo advogado
constituído, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o
montante devido até a sentença, conforme orientação jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que a manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após
a entrada em vigor do atual CPC.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009725-21.2014.8.26.0223 -Voto no 31.215
8
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1009725-21.2014.8.26.0223
2. Nome do segurado
Regina de Oliveira Matias de Araújo
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
29/2/2012
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso da autora e
parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator